Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727191-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: JAIRO TEIXEIRA SOARES IMPETRANTE: ROMILDA TEIXEIRA SHINTATE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 28551471) apresentada pela douta Defesa, em que procedeu à juntada de documentos. Na oportunidade, reafirmou que o paciente permaneceu 42 dias encarcerado e mais 50 dias internado, totalizando 92 dias de privação de liberdade, o que supera o prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ressaltou ainda que a classificação do ato como agravado seria severa demais, pois o paciente não exibiu qualquer arma às vítimas ou testemunhas, tendo feito apenas ameaça verbal, e a arma que ele carregava no bolso não passava de uma faca de cozinha. Pleiteou, ao final, o relaxamento da medida de segurança e a expedição de alvará de soltura. Pois bem. O pedido liminar já foi apreciado e indeferido na decisão de ID 28481041, e os argumentos apresentados pela Defesa não ensejam sua reconsideração. Consigne-se que o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não veicula prazo de duração das medidas cautelares, mas determina prazo (não peremptório - HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e HC 584.992, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020) de revisão dos requisitos da prisão preventiva pela autoridade judiciária competente. A internação provisória do paciente, desde 26-julho-2021 (ID 28551497), consoante já destacado, não apresenta excesso que a torne ilegal ou abusiva. Em relação ao emprego efetivo ou não da arma branca (faca), cuida-se de aspecto a ser decidido no julgamento da ação penal e que não interfere no atendimento dos requisitos da internação provisória, que, consoante já destacado, exige (artigo 3219, VII, CPP), dentre outros, que se trate de delito praticado mediante violência ou grave ameaça – sem exigência, portanto, de uso de armas de qualquer natureza. 2. À douta Secretaria para que prossiga com as diligências já indicadas nos itens 2 e 3 da decisão de ID 28481041 Int. Brasília, 27 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator